Tribunal: TJMT
Processo: 1051608-05.2021.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1051608-05.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ERCULANO RUMANO DA SILVA - CPF: 502.487.151-00 (RECORRENTE), OSVALDO TAROCO - CPF: 384.814.131-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONTRATADO COM DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO – AUSÊNCIA DE DESCONTO DA ÚLTIMA PARCELA –
FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – BOA FÉ DO AUTOR – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
–
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO – AUTORIZAÇÃO DO DESCONTO NA FORMA PACTUADA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a sentença prolatada no id. nº 136924686, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, o recorrente alega:

1)

A ausência do desconto no seu benefício previdenciário por erro e culpa exclusivas do reclamado – Falha na prestação do serviço;

2)

A inscrição indevida do seu nome no serviço de proteção ao credito indevidamente;

3)

A ocorrência de danos morais;

4)

O desconto na folha de pagamento do reclamante do valor da parcela de nº 18, no valor de R$ 135,51 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos), conforme contratado.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, o reclamante, no dia
28/02/2020,
contratou um empréstimo consignado no valor de
R$ 2.018,82 (dois mil e dezoito reais e oitenta e dois centavos)
para ser pago em
18 (dezoito)
parcelas mensais, no valor de
R$ 135,51

(cento e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos),
descontadas diretamente da conta em que recebe seu benefício previdenciário
, com início dos descontos em 27/04/2020 e término para o dia 27/09/2021,
conforme demonstrativo do contrato juntado no id. 136924662.

Aduz que as dezessete parcelas iniciais foram devidamente descontadas automaticamente da sua folha de pagamento. No entanto, não houve o desconto da última parcela.

Assevera que,
no dia 14/12/2021
, tentou solicitar um cartão de loja, quando lhe foi informado que seu nome estava inscrito nos órgãos de proteção de crédito, razão pela qual buscou informações a respeito e constatou a existência de um apontamento decorrente da inadimplência da última parcela do mencionado contrato (id. 136924661).

Afirma que desconhecia tal inadimplência, haja vista que o empréstimo foi contratado na forma consignada e não havia motivo que impossibilitasse o desconto da última parcela do seu benefício previdenciário, como aconteceu corretamente nos outros 17 (dezessete) meses.

O reclamado, em sede de contestação, aduz que não possui responsabilidade sobre a ausência do desconto da última parcela do empréstimo contratado, argumentando que o responsável pelo desconto na folha de pagamento de benefício previdenciário e também pelo repasse à instituição financeira é o INSS.

Alega que, como não houve o repasse do valor da parcela, nem o pagamento da mesma, a parte reclamante ficou inadimplente, de modo que a inscrição do seu nome no órgão de proteção de crédito é lícita.

O magistrado singular
homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, sob o seguinte fundamento:

“(...)Pretende o autor a declaração da inexigibilidade do débito sub judice, bem como indenização por danos morais pela inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes.

O presente caso é típico de relação de consumo, dado que as partes se amoldam aos conceitos de consumidor e fornecedor, previstos nos artigos 2º e 3º, do Código de Defesa do Consumidor, o que atrai a aplicação do artigo 6º, inciso VIII, do referido Diploma legal, que prevê a inversão do ônus probatório na hipótese de hipossuficiência do consumidor.

Ocorre que a inversão do ônus da prova não é automática e absoluta em todo e qualquer caso relativo à relação consumerista, de modo que não implica na isenção de produção probatória de uma das partes, a exigir do consumidor a comprovação mínima do fato por ele alegado.
Na espécie, se, por um lado, o consumidor desconhece o débito e a origem da obrigação, não apresentando qualquer documento que ampare sua alegação, e, por outro lado, a instituição financeira, em sua defesa, colaciona imagem do extrato acostado que demonstra que não ocorreu o pagamento da parcela n.18.

Com efeito, constatada a inadimplência do consumidor e ausente a prova da quitação do débito, lícita é a inclusão do seu nome no cadastro de órgãos de proteção ao crédito, cuja prática configura exercício regular de direito, sem que isso gere dano moral indenizável. (...)” (grifei)

Pois bem.
Compulsando os autos, tenho que a sentença
merece
reparos.

Isso porque,
em que pese ser incontroversa a legitimidade do débito, o reclamante contratou empréstimo consignado junto ao reclamado, com pagamento via descontos em folha de pagamento, o que não ocorreu.

Registra-se que nesse tipo de contratação, há autorização expressa do consumidor do serviço para o desconto por consignação em sua folha de pagamento, de maneira que cabia ao reclamado proceder junto ao INSS e realizar o referido desconto.

Ressalte-se que a parte reclamada não juntou aos autos quaisquer justificativas pelas
quais deixou de efetuar o desconto da última parcela do contrato.

Ademais, havendo qualquer empecilho que obstasse o desconto na forma contratada, cabia ao reclamado demonstrar nos autos que entrou em contato com o reclamante para recebimento da parcela.

Em consequência,
a negativação do nome do autor se mostra
abusiva e ilegal
, dando ensejo à ocorrência de dano moral.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.
Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da inclusão indevida do nome do recorrente no órgão de proteção ao crédito.

Neste sentido:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃO DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS PRESUMIDOS. SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. DIMINUIÇÃO DO VALOR. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015 é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2.
O dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes ou protesto indevido, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato. Precedentes. Súmula n° 83/STJ
. 3. O valor fixado a título de danos morais, quando razoável e proporcional, não enseja a possibilidade de revisão, no âmbito do recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ. 4. Agravo interno não conhecido.
(STJ - AgInt no AREsp 1026841/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/10/2017, DJe 19/10/2017).

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo,
tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar o recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
condenar o reclamado ao pagamento em favor do reclamante na quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais
)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão.

Ainda, determino
que o reclamado efetue o desconto na folha de pagamento da parte autora, no valor de
R$ 135,51 (cento e trinta e cinco reais e cinquenta e um centavos),
correspondente à parcela nº 18 do contrato objeto dos autos
.

Por fim, determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito, a fim de proceder à exclusão do nome da parte autora do cadastro, no que diz respeito a presente dívida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022